Tribunal: TJES
Processo: 0031716-57.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031716-57.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE ROBERTO PETARLI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ sedimentado na Súmula n.º 392, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. Caso concreto em que a ação de execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa falecida há mais de 1 ano, não sendo possível a substituição da CDA nem o redirecionamento do feito aos sucessores. Precedentes do e. TJES.

3. Não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).

4. Em observância ao princípio da causalidade, é de se manter a condenação do Exequente no pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto evidenciado que o
equívoco na propositura da demanda se deu por responsabilidade exclusiva sua.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em 2012 o Município de Vitória ajuizou
Ação de Execução Fiscal
em face de José Roberto Petarli, pessoa falecida em 26/12/2011 (Certidão de óbito no ID 5563678 - Págs. 20/21) – ou seja, quase 1 (um) ano antes do ajuizamento da demanda executiva.

Informado o falecimento do Executado pela Defensora Pública Estadual que o representava, sobreveio a Sentença impugnada (ID 5563679 - Págs. 7/11), em que o Magistrado singular acolheu os
Embargos à Execução Fiscal
opostos e, via de consequência, extinguiu a executória, bem como condenou a Fazenda Pública no pagamento de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

“Mister ressaltar que os tribunais pátrios já firmaram entendimento de que o redirecionamento da execução ao espólio só é possível nos casos em que o falecimento do executado ocorreu após a sua citação, já que, do contrário, não teria se aperfeiçoado a relação jurídica processual. [...]

Frisa-se, de outro lado, que não se pode imputar ao espólio a obrigação de manter os cadastros do de cujos atualizados, já que incumbe ao credor identificar o responsável pelo adimplemento do tributo antes do ajuizamento da execução, destacando que o Município possui meios suficientes para tanto, como, v.g., a simples pesquisa junto ao Cartório de Registro Civil.

[...]

Além disso, restaria configurada a substituição do sujeito passivo, o que, contudo, é vedado, haja vista o teor do enunciado 392 da súmula do STJ, que assim dispõe: ‘a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

[...]

Ante o exposto, não há dúvidas quanto à falta de um dos pressupostos processuais, haja vista a flagrante ausência de capacidade do falecido, motivo pelo qual a extinção da execução é medida que se impõe, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a impossibilidade de substituição do polo passivo da execução. ”

Inconformado com a conclusão ora referida, o Município de Vitória interpôs o Apelo em julgamento (ID 2540121), em cujas razões sustenta a necessidade de reforma da Sentença, com o redirecionamento e regular prosseguimento da demanda, ao argumento de que “
a regularização do cadastro do contribuinte, através do simples requerimento, perante o Ente Público, a princípio, evitaria toda a celeuma. No entanto, jamais houve comunicação ao fisco acerca da alteração cadastral feita pelo contribuinte,
não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza
”.

Afirma ainda que “
o STJ afastou a aplicação da súmula 392 quando a desatualização cadastral é imputada ao contribuinte, razão pela qual se faz necessário o acolhimento desta questão fática
”.

Não obstante os argumentos suscitados pelo Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que, além de contrariar texto de súmula de Tribunal Superior, vai de encontro à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê dos seguintes julgados:

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA
(...).
A parte executada era falecida à época do ajuizamento da ação, de modo que não pode figurar no polo passivo da demanda. Nestas hipóteses, é inviável a correção do polo passivo com a substituição da certidão de dívida ativa, devendo a ação executiva ser extinta sem resolução do mérito
. 2. Consoante precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível:
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DOS DITAMES DA INSTRUMENTALIDADE PARA POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) OU DO REDIRECIONAMENTO CONTRA OS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. PRECEDENTES IDÊNTICOS
. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAR A ALTERAÇÃO DO CADASTRO REGISTRAL DO CONTRIBUINTE. (...). I.
Conforme preceitua a Súmula nº 392 do STJ , A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução , de sorte que, verificado o falecimento do contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da ação, fica o ente político fazendário impedido de proceder a substituição da CDA, e ainda de redirecionar a contenda em face dos herdeiros ou do espólio do de cujus, por não ter sido angularizada a relação jurídico-processual. Precedentes específicos
. II. Soma-se a isso, ainda, que eventual descumprimento pelo contribuinte de fato do invocado dever instrumental e acessório de comunicar ao fisco eventuais alterações cadastrais, não tem o condão de irradiar os efeitos processuais pretendidos pelo Fisco, por se tratar de obrigação tributária acessória, e que não retira da administração fazendária o ônus de promover a correta indicação da parte devedora na peça vestibular, notadamente se considerada a eficácia erga omnes atribuída ao registo feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas da certidão de óbito do contribuinte anterior. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110147972, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO FALECIDO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO RECURSO
PROVIDO. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 392 do STJ
. 2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). (
Sem grifo no original
)

Assim, igualmente não se pode admitir o redirecionamento da execução fiscal, que somente seria possível se a ação tivesse sido corretamente ajuizada e o falecimento tivesse ocorrido durante o trâmite processual, como bem pontuado no ato judicial recorrido.

Ademais, mesmo que o Apelante não tivesse ciência do falecimento do Apelado, ainda assim a pretensão recursal não prosperaria, uma vez que n
ão constitui “
obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020).

Destarte, quanto à alegação de que “
O ajuizamento da Execução Fiscal se deu em razão do não pagamento dos débitos constantes da CDA, portanto, quem deu causa à instauração do processo foi o embargante.
[...]
não h
[avendo]
que se falar em condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade
”, resta evidenciado, por todos os motivos já expostos, que o equívoco na propositura da demanda se deu por responsabilidade exclusiva do Exequente, sendo igualmente acertada sua condenação na verba honorária.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, em consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.